Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Em consulta aos autos originários, verifica-se que o MM. Juiz determinou providências relativas à retificação da carta de arrematação do imóvel, portanto a declaração de quitação do débito exequendo permanece como questão prejudicial ao julgamento do presente recurso. Retornem os autos à Secretaria da Sexta Turma Cível, onde deverão permanecer até a eventual quitação do débito exequendo, conforme as decisões de ids. 29134641, 30838481 e 41546875. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora